Tribunal: TJMT
Processo: 1008540-36.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008540-36.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EZILDA LUCIA DE MAGALHAES - CPF: 496.314.381-04 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1008540-36.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

EZILDA LUCIA DE MAGALHÃES

Recorrido(s):

BANCO BRADESCARD S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO, RG, EXTRATOS E TELAS COMPROBATÓRIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E LITIGANCIA DE MÁ FÉ MANTIDA.

A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a existência de relação jurídica que os envolve
através de fartos documentos que comprovam a contratação
, como: Contrato devidamente assinado pela Autora, que inclusive contém assinatura semelhante, a de sua procuração, acompanhado de cópia de seu RG, extratos e telas de parcelamento de dívida.

Possivelmente só recorreu porque houve condenação por litigância de má-fé.

Destaco que,
a autora não apresentou impugnação à contestação, se mantendo inerte.

E ainda, após a sentença de improcedência com multa por litigância de má-fé e condenação ao pagamento de custas e honorários, apresentou recurso genérico, alegando que a reclamada juntou somente telas sistêmicas, sem trazer qualquer argumento válido para afastar a decisão do juiz a quo.

A parte recorrente, sequer impugna especificamente a assinatura do contrato e demais provas apresentadas em sede de contestação, alegando apenas que proposta de adesão não é contrato.

Destaco que, em que pese as alegações da Autora, de que a numeração do contrato juntado não coincide com o da restrição, o fato é que fica a carga das empresas informar o número do contrato no momento da negativação, que nem sempre é o número do Termo de Adesão, que não altera a improcedência da demanda.

Portanto, ausente impugnação específica, tornam-se incontroversas as provas juntadas pela defesa.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual se desincumbiu, quando da juntada de comprovação do contrato devidamente assinada pela Consumidora.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à empresa Reclamada, quanto a inscrição lançada em nome da Consumidora.

Sendo a improcedência medida que se impõe.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Como se trata de litigância de má-fé, mantida em segundo grau, entendo que tal não se coaduna com a gratuidade de justiça, que revogo neste momento,
mantendo-se a condenação de primeiro grau das custas no que tange da litigância de má-fé em 9% (nove por cento) e
altero

os honorários advocatícios para 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, em substituição ao fixado em primeiro grau, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021